Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-36.2022.8.14.0067
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800368-36.2022.8.14.0067

EMBARGANTE: SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARÃES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0800368-36.2022.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Mocajuba

EMBARGANTE: SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARÃES
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

EMBARGADO: Acórdão no ID – 22532303
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 10/10/2024)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, por meio dos quais a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido no julgamento de apelação criminal que manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, refutando o pleito absolutório e a desclassificação para o tipo do art. 28 da mesma norma. Alega a defesa que o acórdão deixou de enfrentar as teses de nulidade pela violação de domicílio e pela busca pessoal lastreada unicamente em denúncia anônima, as quais entende serem matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento ex officio, em virtude do efeito translativo do recurso.

2 - A questão em discussão consiste em saber:

(i)

se a ausência de enfrentamento de fundamentos não deduzidos no recurso de apelação caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração;

(ii)

se é juridicamente admissível inovar, em sede de embargos declaratórios, com a introdução de teses jurídicas não anteriormente suscitadas.

3 - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não servindo à rediscussão do mérito, tampouco à introdução de fundamentos não ventilados nas razões recursais precedentes.

4 - A alegação de nulidade processual, decorrente de suposta violação de domicílio e busca pessoal irregular, não foi objeto de insurgência específica nas razões da apelação criminal, cingindo-se esta aos pedidos de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da conduta. A tentativa de inserção dessas teses somente nesta fase recursal, mediante embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão consumativa.

5 - A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, pacificou o entendimento de que não se admite a arguição de matéria não suscitada anteriormente em sede de embargos de declaração.

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SANDER ALEXANDRE GARCIA GUIMARÃES,
em face
do Acórdão no
ID
22532303
,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Alega o Embargante que o Órgão Julgador foi omisso pois deixou de analisar
ex officio
as teses de
“nulidade pela violação de domicílio e pela busca pessoal fundada em denúncia anônima”
.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Em outras palavras, para o conhecimento do recurso de embargos declaratórios, faz-se necessário que o embargante indique a presença de quaisquer dos aludidos vícios (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), destacando-se, ainda, que, também são admitidos para corrigir erro material, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

In casu
, aduz o Embargante que o Acórdão embargado foi
omisso
, pois não foram analisadas as teses de
“nulidade pela violação de domicílio e pela busca pessoal fundada em denúncia anônima”
, que deveriam ser conhecidas
ex officio
em razão do efeito translativo do apelo.

Ocorre que
tais matérias não foram arguidas no recurso de apelação
interposto por sua defesa, cujas razões constam nos autos, sendo submetidas ao contraditório do titular da ação penal e apreciadas pelo Órgão Julgador, cingindo-se à absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.43/2006.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MERCÂNCIA. ADEMAIS A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO INIBE A PRÁTICA DO TRÁFICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Diante da notoriedade das evidências, indubitável a ocorrência dos fatos, da materialidade e autoria delitiva, cujo protagonismo seria do recorrente, qual teria admitido ser usuário de drogas, mas negou que as substâncias encontradas na sua casa lhe pertenciam. Todavia, malgrado negar a propriedade da droga encontrada no short que vestia, não comprovou a sua tese, a qual ficou isolada nos autos. Por outro lado, a narrativa dos agentes responsáveis pela prisão, emprestaram credibilidade aos termos entabulados na exordial acusatória, em face da harmonia e singularidade do enredo apresentado, que condiz com as evidencias que fazem parte dos autos processuais;

II - O pleito desclassificatório para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, não procede, em face da solidez da prova da materialidade/autoria delitiva, que apreendeu quase 100 trouxinhas de cocaína prontas para a venda. Dessa forma, a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, devido a quantidade, natureza da droga e a forma em que foi apreendida, afastarem, incontinenti, a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio, em face das provas orais do acervo processual derrogarem as assertivas do recorrente, que se fez isoladas nos autos. Desse modo, diante das evidências produzidas, deve seguir inarredável a decisão condenatória nesse ponto;

III - Recurso conhecido e improvido.”

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso constitui inovação recursal
, pois está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
.

Destarte,
é incabível inovar em sede de embargos de declaração com teses não trazidas na apelação, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para extrapolar os limites do objeto do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNAD
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço dos presentes embargos de declaração
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025